Tribunal: CARF
Processo: 10980.723358/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
PENSÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
A dedução de valores informados a título de dedução de pensão judicial está sujeita à comprovação da obrigatoriedade de pagamento em função de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou ainda Escritura Pública em que conste a separação ou o divórcio consensual anterior ao pagamento dos mesmos.
CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI. DEDUÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE SÚMULA DE DOCUMENTAÇÃO TRIBUTARIAMENTE INEFICAZ. MULTA QUALIFICADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 40.
A não comprovação dos valores deduzidos a título de contribuições à previdência privada/FAPI, aliada à existência de Súmula e Documentação Tributariamente Ineficaz, impede a dedução informada na Declaração de Ajuste Anual e enseja a qualificação da multa de ofício.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
Nos termos da Súmula CARF no 28, o CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723358/2013-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.132 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
JOSÉ AFONSO KENDRICK DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
PENSÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
A dedução de valores informados a título de dedução de pensão judicial está
sujeita à comprovação da obrigatoriedade de pagamento em função de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou ainda Escritura Pública em que
conste a separação ou o divórcio consensual anterior ao pagamento dos
mesmos.
CONTRIBUIÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
PRIVADA/FAPI.
DEDUÇÃO
INDEVIDA.
EXISTÊNCIA
DE
SÚMULA
DE
DOCUMENTAÇÃO
TRIBUTARIAMENTE
INEFICAZ.
MULTA
QUALIFICADA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 40.
A não comprovação dos valores deduzidos a título de contribuições à
previdência privada/FAPI, aliada à existência de “Súmula e Documentação
Tributariamente Ineficaz”, impede a dedução informada na Declaração de
Ajuste Anual e enseja a qualificação da multa de ofício.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
Nos termos da Súmula CARF no 28, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723358/2013-02
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.132 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723358/2013-02

Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar dos
anos-calendário de 2008 a 2011, apurada em decorrência de deduções indevidas da base de
cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Físicas.
A impugnação ao lançamento foi parcial, insurgindo-se o impugnante quanto à i)
glosa da dependente Kamila, filha menor; ii) glosa de pensão desta mesma dependente; e iii)
multa qualificada aplicada pela dedução indevida de previdência privada, em relação à qual
havia Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz. Conforme relatado
pela autoridade julgadora de piso (fl. 160), a impugnação se resumiu às seguintes alegações:
• A fiscalização não acatou a escritura pública apresentada pelo impugnante, como
prova da pensão alimentícia;
• Além de ter sido cassada a paternidade do impugnante em relação à sua filha menor
ainda vedou-lhe o reconhecimento dos valores relativos à pensão judicial.
• Requer que sejam restabelecidas as deduções por dependência nos anos­calendário
2008, 2009, 2010 e 2011.
• A situação fiscal do contribuinte já se encontra definida e amparada por sentença
judicial, revestida de efeitos retroativos, por conta de sua eficácia preclusiva.
• Encontra­se atrelado a outra relação conjugal desde 2004 e requer desde já a
inclusão da atual companheira do impugnante no rol de seus dependentes.
• Alega ainda ter confiado a terceiro a responsabilidade pelo fazimento de sua
declarações de ajuste anual e viu-se surpreendido com a utilização indevida do
nome da empresa Brasilprev.
• Não houve a ocorrência de ato ou fato que justificassem a aplicação da multa de ofício
no patamar de 150%.
• Acrescenta que enquanto o Ato Declaratório que considerou a documentação
correspondente à Brasilprev tributariamente ineficaz no ano-calendário de 2010,
ainda estendeu o entendimento ao ano-calendário 2009.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP1), por
unanimidade de voto, julgou a impugnação procedente em parte, para acatar a dedução da
dependente glosada (filha Kamila). A decisão que restou assim ementada:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE.
Tendo em vista a comprovação da relação de dependência existente, há que se
restabelecer a dedução de dependente correspondente à filha menor do contribuinte.
INCLUSÃO DE DEPENDENTE APÓS INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Não é possível incluir a atual companheira do contribuinte como sua dependente
nas declarações de ajuste do período porque a retificação da declaração somente
é autorizada quando fique caracterizado o erro por parte do contribuinte e, ainda,
anteriormente ao início do procedimento fiscal.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO JUDICIAL.
Há que se manter a glosa dos valores informados a título de dedução de pensão
judicial, por não ter ficado comprovada a obrigatoriedade de pagamento em
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.132 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723358/2013-02

função de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou ainda Escritura
Pública em que conste a separação ou o divórcio consensual anterior ao pagamento
dos mesmos.
DEDUÇÃO INDEVIDA DAS DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Há que se manter a glosa das despesas com instrução, em função da falta de
comprovação da realização das mesmas.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Há que se manter a glosa das despesas com instrução, por não ter havido a comprovação
da realização das mesmas.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA
PRIVADA/FAPI.
EXISTÊNCIA
DE
SÚMULA
DE
DOCUMENTAÇÃO
TRIBUTARIAMENTE INEFICAZ.
A existência de “Súmula de Documentação Tributariamente Ineficaz” impede a
utilização dos documentos correspondentes como elementos de prova, quando
apresentados isoladamente, sem apoio em outros elementos.
Na falta de comprovação, por outros documentos hábeis, é de se manter a glosa das
contribuições à previdência privada/FAPI
MULTA QUALIFICADA.
A caracterização de ação dolosa visando a reduzir o montante do imposto devido, dá
ensejo à aplicação da multa qualificada.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 16/9/2013 (fl. 198) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 11/10/2013 (fls. 172 e ss), por meio
do qual reitera as alegações relativas à glosa da pensão da filha, repisando que se a escritura
pública apresentada não pode ser aceita como prova dos pagamentos da pensão, não poderia ser
acatada para cassar o parentesco; que já possui (após o lançamento) sentença judicial
reconhecendo o pagamento da pensão; novamente requer a inclusão da atual companheira como
sua dependente nas respectivas Declarações de Ajuste Anual; reitera o pedido de afastamento da
multa qualificada por não se ter praticado nenhuma das condutas ensejadoras da qualificação,
alegando mais uma vez que, enquanto o Ato Declaratório que considerou a documentação
correspondente à Brasilprev tributariamente ineficaz no ano-calendário de 2010, este foi
estendido ao ano-calendário 2009, o que entende não ser possível, requerendo a desconsideração
da representação fiscal para fins penais.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Por ser reiterativo, adoto os fundamentos apresentados pelo julgador de piso como
minhas razões de decidir:
Quanto à glosa da pensão da filha Kamila
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.132 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723358/2013-02

Inicialmente frise-se que o julgador de piso já restabeleceu a glosa da filha como
dependente do recorrente, de forma as alegações trazidas nesse aspecto não serão analisadas por
falta de interesse recursal. Porém foi mantida a glosa do pagamento da pensão à mesma.
Conforme fundamentou o julgador de piso:
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 51 a 63 traz a informação que a glosa de
dependentes se deu “pela falta de comprovação da guarda judicial” e que a
glosa dos pagamentos de pensão alimentícia teria ocorrido “por falta de apresentação
da decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
...
... foram glosados os valores relativos aos pagamentos de pensão alimentícia por ter
sido apresentada somente a Escritura Pública de Declaração de fl. 133, na qual declara
“que paga pensão sua filha menor Kamila Kendrick dos Santos, nascida em
22/09/1997, representada na pessoa de sua mãe Janira Aparecida Lopes Kendrick
dos Santos”.
O referido documento não foi aceito a fim de comprovar a dedução relativa à pensão
judicial já que não faz a necessária prova para a concessão da dedução, pois trata-se de
uma escritura de Declaração, efetuada pelo próprio contribuinte, sem a presença de
advogados das partes, conforme consta no §2o do artigo 1.124-A da Lei no 5.869/73 com
a redação dada pela Lei no 11.441/2007 em seu artigo 21, acima transcritos.
A escritura que a legislação menciona é um meio possível de se formalizar a separação
consensual ou divórcio consensual, desde que respeitadas as condições necessárias.
Não se trata de uma escritura de declaração.
Assim, concluindo, para que seja concedido o direito à dedução dos pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia judicial, é necessário que haja um dos
seguintes instrumentos formais:
- decisão judicial
- acordo homologado judicialmente
- escritura pública (relativa à separação consensual ou divórcio consensual)
Esta última só poderá ser lavrada se os contratantes estiverem assistidos por
advogado comum ou advogados de cada um deles, cuja qualificação e assinatura
constarão do ato notarial.
Desta forma, o documento não tem validade jurídica para a finalidade de se
comprovar os valores pagos a título de pensão judicial, não sendo hábil a
determinar a separação consensual ou litigiosa, nem tampouco a guarda judicial.
O contribuinte junta às fls. 134 a 144 o documento de homologação da
separação consensual celebrado pelo contribuinte e sua ex-esposa Janira, mãe da
dependente Kamila Kendrick dos Santos, que foi elaborado em 2013,
estabelecendo o valor da pensão alimentícia e que a guarda da menor será
compartilhada entre os pais.
No entanto, por mais que o contribuinte alegue que esta homologação tem efeito
preclusivo, o legislador, ao autorizar que os pagamentos efetuados a título de pensão
judicial sejam deduzidos na declaração de ajuste anual, estabeleceu a condição de
que eles sejam determinados por sentença judicial ou acordo homologado
judicialmente. Ou seja, não autoriza a dedução dos valores pagos por mera liberalidade,
sem que houvesse uma obrigação firmada judicialmente.
Por esta razão, tudo o que o contribuinte pagou a título de pensão alimentícia
anteriormente à homologação de fls. 134/144 não pode ser deduzido para fins de
imposto de renda.
Cabe ainda frisar ainda que o pagamento de pensão e a dedução do dependente
que recebe a pensão são excludentes, ou seja, ou se deduz a pensão paga, ou se deduz o
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.132 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723358/2013-02

dependente, de forma que o contribuinte que paga pensão alimentícia judicial a ex-cônjuge e
filhos NÃO pode considerá-los dependentes na declaração. A exceção se dá apenas no ano em
que se iniciar o pagamento da pensão.
Ainda quanto ao pedido para que sua atual companheira Andréia Aristides da
Silva seja considerada sua dependente nos anos-calendário de 2008 a 2011, conforme também já
esclareceu o julgador de piso, no que o acompanho:
...isto significaria, de fato, uma retificação das declarações de ajuste correspondentes.
A respeito da retificação da declaração de rendimentos, o Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99), em seu artigo 832 dispõe que:
“Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração
de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de
ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de
novembro de 1982, art. 6o). (grifo nosso)
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo
sumário, mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os
mesmos prazos de vencimento do imposto.” (grifo nosso)
De acordo com o supracitado artigo, a caracterização do erro de fato torna viável
a retificação da declaração de rendimentos após iniciado o processo de lançamento
de ofício. Neste caso, o contribuinte ao não informar sua atual companheira como sua
dependente, deixou de fazer uma opção, não se tratando de erro e, por esta
razão, não se enquadra na permissão legal acima.
Ressalte-se ainda que a companheira do contribuinte, Andréia Aristides da Silva,
apresentou declaração em separado no ano-calendário correspondente ao ano-calendário
2009.
Para afirmar o entendimento acima, há ainda que lembrar que o contribuinte só poderia
retificar as declarações anteriormente ao início do procedimento fiscal, o que, no caso,
não ocorreu.
Mais vez chama-se a atenção para o fato de a companheira ter apresentado
declaração em separado, o que por si só já é condição impeditiva de ser dependente do
contribuinte.
Da multa qualificada (150%)
Quanto ao pedido de afastamento da multa qualificada por não se ter praticado
nenhuma das condutas ensejadoras da qualificação, alegando mais uma vez que, enquanto o
Ato Declaratório que considerou a documentação correspondente à Brasilprev tributariamente
ineficaz no ano-calendário de 2010 foi estendido ao ano-calendário 2009, o que entende não ser
possível, mais uma vez reproduzo os fundamentos lançados pelo julgador de piso, adotando-os:
O contribuinte teve glosadas as despesas informadas em suas declarações de
ajuste dos anos-calendário 2009 e 2010 correspondentes aos pagamentos feitos à
Brasilprev Seguros e Previdência SA nos valores abaixo relacionados:
...
Tais glosas ocorreram em função do fato de que os pagamentos correspondentes foram
considerados INIDÔNEOS no ano-calendário 2010, nos termos do Ato
Declaratório Executivo no 304 de 14/11/2012, emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Curitiba, evidenciando o intuito de fraude e a necessária
aplicação da multa qualificada no patamar de 150%.
...
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.132 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723358/2013-02

Com relação ao Ato Declaratório que julgou inidôneos os pagamento efetuados à
Brasilprev, há que se esclarecer que isso resultou de uma investigação
formalizada no Processo Administrativo 16327-721332/2012-21, com a emissão da
Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz. A investigação,
após acumular uma série de evidências, chegou à conclusão que os pagamentos
eram ideologicamente falsos, imprestáveis, por conseguinte, à dedução da base de
cálculo do imposto de renda pessoa física.
Quanto ao ano-calendário 2009, a fiscalização intimou a Brasilprev a informar o valor
da contribuição à previdência privada do contribuinte, conforme Termo de Intimação no
66 de fl. 61.
Em sua resposta juntada à fl. 63, a Brasilprev Seguros e Previdência S/A,
informou que não encontrou quaisquer transações de previdência ou contratos
celebrados com o contribuinte.
Assim, tendo o contribuinte informado em sua declaração de ajuste dos
anoscalendário 2009 e 2010 valores que foram considerados imprestáveis para a
dedução do imposto de renda ou que tiveram sua autenticidade negada pela
empresa beneficiária dos supostos pagamentos, há que se manter a glosa efetuada em
ambos os anos-calendário.
Nesse mesmo sentido, cito verbete sumular deste Conselho, que, embora tratando
de despesas médicas, tem perfeita aplicação ao caso vertente:
Súmula CARF no 40
A apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula
Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, desacompanhado de
elementos de prova da efetividade dos serviços e do correspondente pagamento, impede
a dedução a título de despesas médicas e enseja a qualificação da multa de ofício.
No caso, diante da resposta da Brasilprev no sentido de que jamais teve quaisquer
transações de previdência ou contratos celebrados com o recorrente, aliados à Súmula
Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, evidenciado está o intuito
fraudulento do recorrente em inserir informações falsas em suas DAA, de forma que deve ser
mantida a multa qualificada aplicada.
Por fim, quanto ao requerimento de que seja desconsiderada a Representação
Fiscal para Fins Penais, nos termos da Súmula CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.132 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723358/2013-02

Fl. 207
DF CARF MF
Original